Tribunal: TJMT
Processo: 1010715-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010715-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACERES MATO GROSSO (IMPETRADO), FERNANDA DE MIRANDA PIRES - CPF: 949.543.801-20 (VÍTIMA), ADRIANO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 956.378.421-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AMEAÇA DE MORTE -
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUIZ DA CAUSA - PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO
DISTINTO DA VÍTIMA
E
TRABALHO LÍCITO -
CUSTÓDIA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE COM O FATO - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADO DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE PONDERADOS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDÁVEL - ARESTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica

(STJ, HC no 327.366/SC; RHC no 66.222/RS).

Ao
ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823; HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010715-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ADRIANO RODRIGUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262355), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de injúria e ameaça no ambiente doméstico - art.s 140 e 147 do CP - (
43058472
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 43058470), com documentos (ID 43058472/ID 43058473).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 43370458).

O Juízo singular prestou informações (ID 45789473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – injúria e ameaça - [art. 140 e art. 147, ambos do código penal] crime praticado contra a companheira – violência doméstica – Lei no 11.340/06 – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida a revogação da medida constritiva – inviabilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do s delito s e reiteração delitiva – paciente que responde a outras ações penais, inclusive por crime cometido no âmbito de violência doméstica – imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida – 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 47945495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 43370458), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Fernanda de Miranda Pires, pois o paciente teria cortado sua bolsa e a ameaçado de morte em duas oportunidades, quais sejam, dentro de casa [“o que ele estava fazendo com a bolsa, era para fazer com a sua cara”] e na Delegacia de Polícia de Cáceres [“quando eu sair da cadeia, vou te matar”].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ,
RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, o p
róprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição de “se aproximar da vítima e familiares, no limite mínimo de 500 metros”; “frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho” e “manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação” (Sistema Primus - Código 262356).

Outrossim, o paciente é primário
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
), reside em Cuiabá, município distinto da vítima [“Rua das Begonhas – Região do Coxipó/Tijucal – Cuiabá-MT”] e possui trabalho lícito como metalúrgico (ID 43058472), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas
(STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [ameaça e injúria - “um a seis meses”], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)

se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020